Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-56.2021.8.11.0102
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-56.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO - CPF: 989.592.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELSON FERREIRA DE AQUINO - CPF: 844.089.602-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CLEYTON DA SILVA - CPF: 936.242.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO NOVAES TEIXEIRA LIRA - CPF: 926.994.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Comércio ilegal de arma de fogo/munição. Preliminar de nulidade. Sentença fundamentada. Absolvição ou alteração de regime. Ausência de estabilidade. Reclassificação da conduta para posse irregular de munições de uso permitido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por comércio ilegal de arma de fogo/munição a 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade da sentença por falta de fundamentação ou absolvição. Subsidiariamente, a alteração do regime inicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) inexistência de provas para a condenação; 3) atipicidade da conduta por ausência de habitualidade; 4) incabível o regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

Inexiste nulidade da sentença fundamentada em elementos probatórios colhidos, incluindo apreensões, laudos periciais e depoimentos testemunhais, atendendo ao dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo/munições é imprescindível o mínimo de estabilidade na prática do comércio, demonstrando atividade contínua ou modo de vida. A negociação de munições em ação isolada, extraída da quebra de sigilo de dados telefônicos, não é suficiente para demonstrar a estabilidade inerente ao delito.

As provas apontam para a prática de posse irregular de munições de uso permitido, conforme art. 12 da Lei nº 10.826/2003, configurando crime de perigo abstrato, consumado pela simples posse de munições sem autorização legal.

Aplica-se a
emendatio libelli
para reclassificar a conduta do apelante para posse irregular de munições de uso permitido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reclassificar a conduta do apelante para posse irregular de munições de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12).

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 17) é imprescindível a estabilidade na atividade comercial, não sendo caracterizada por negociação eventual, em ação isolada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 17; CP, arts. 33, § 2º, ‘c’, e 44; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 23.017/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 9.6.2008; STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.5.2021; STJ, AgRg no HC 869491/SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; TJMT, AP nº 87658/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.8.2015; TJMT, AP nº 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 3.2.2024; TJMT, Apelação nº 1012151-09.2022.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, j. 12.8.2024; TJMT, Apelação nº 0005430-57.2018.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 6.7.2022; TJMT, Apelação nº 0005254-74.2018.8.11.0087, Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 14.6.2024; TJCE, AP nº 0008098-43.2016.8.06.0107, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 21.5.2019.

Doutrina:
CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 18ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 633-634; CUNHA, Rogério Sanches. Leis Penais Especiais: comentadas. 5ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 1.654.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000543-56.2021.8.11.0102 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VERA

APELANTE(S): FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo

FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos de ação penal (PJe nº

1000543-56.2021.8.11.0102), que o condenou por comércio ilegal de arma de fogo
a 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 17 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 247081835).

O apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) as armas pertenciam ao seu pai, Francisco Natal Dalpasquale; 2) não estaria demonstrada a
“habitualidade no comércio ilegal de arma de fogo ou munições”
, a caracterizar atipicidade da conduta; 3) a fixação do regime inicial fechado não está justificada.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente, a alteração para regime inicial diverso do fechado (ID 247081847).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 247081853).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 17 DA LEI Nº 10.826/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA PERSECUSÃO PENAL – PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – SENTENÇA QUE ATENDE AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, IX, DA CF – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORADOS PELOS LAUDOS PERICIAIS E AUTO DE APREENSÃO QUE CONFIRMAM A ATIVIDADE COMERCIAL ILÍCITA E HABITUAL DE ARMAS E MUNIÇÕES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – VIABILIDADE – SANÇÃO INFERIOR A OITO ANOS E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (
Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 250599194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de ausência de fundamentação porque Juízo singular utilizou
“alegações abstratas”
para a condenação
(ID
247081847).

Vejamos.

O Juízo singular, na sentença condenatória, sopesou as apreensões de armas de fogo e de munições [auto de apreensão – fls. 15 - ID 247081741], decorrentes do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante [nº 1000417- 06.2021.8.11.0102]. Além disso, considerou as declarações prestadas na Delegacia e em Juízo sobre o envolvimento do apelante com o delito, as informações de que o apelante comercializava armas de fogo
“para integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’”
[extraídas da quebra do sigilo de dados telefônicos], bem como as eficiências dos artefatos bélicos apreendidos atestadas em laudos periciais [nº 500.2.03.2021.007844-01, nº 500.2.03.2021.007741-01 e nº 500.2.03.2021.007948-01].

Nesse contexto fático-probatório, entendeu que
“a prova colhida em ambas as fases demonstrou, satisfatoriamente, a traficância de munições dos mais diversos calibres e de outros artefatos de arma de fogo”
, sem
“dúvida de que o 2º acusado praticou o crime de comércio ilegal de arma de fogo”
, concluindo ser
“imperativa a condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, o que, consequentemente, afasta a pretensão defensiva”

(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 247081835)

Na essência, a decisão baseou-se em elementos de convicção revelados pela persecução penal.

Noutro giro, a motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
“quanto aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório”
(STJ, RHC 23.017/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 9.6.2008).

Aplicáveis arestos desta e. Câmara

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap nº 87658/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.8.2015)

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta.”
(TJMT, AP NU 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO DELITUOSO 01: POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO

No dia 25 de junho de 2021, por volta das 07h, na residência particular, localizada na Rua Porto Príncipe, n. 577, Bairro Esperança, município de Vera, MT, os denunciados, FRANCISCO NATAL DALPASQUALE e FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE, possuíam, no interior da residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre 38, número de série 3838, de uso permitido; 08 (oito) munições não deflagradas calibre 28; 01 (um) cartucho de munições 28, carregado de espoletas; 02 (dois) estojos de munições calibre 28; 01 (uma) cartucheira de coronha; 130 (cento e trinta) espoleta utilizáveis para recarregamento de cartucho; 04 (quatro) espoleta utilizáveis para recarregamento; 05 (cinco) embalagens contendo chumbo e 02 (duas) embalagens com chumbo; 18 (dezoito) cartuchos de munições calibre 38 não deflagradas; 14 (quatorze) cartuchos de munições não deflagradas, recarregadas artesanalmente; 38 (trinta e oito) estojo de munições calibre 38 deflagradas; 01 (um) cartucho de munições não deflagradas, calibre 32; 01 (um) estojo de munição deflagrada e 01 (uma) arma de fogo confeccionada artesanalmente, do tipo Pistolão de caça, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares [...]

FATO DELITUOSO 02: POSSE DE ARMA DE FOGO ADULTERADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas os denunciados FRANCISCO NATAL DALPASQUALE e FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE, portavam e transportavam arma de fogo, qual seja, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre nominal .38 SPECIAL, com número de série adulterado, em desacordo com as disposições legais e regulamentares [...]

Após, com a realização de quebra de sigilo de dados telefônicos de envolvidos com o tráfico de drogas neste município de Vera, MT, foi possível constatar diversas conversas através do aplicativo WhatsApp em que o denunciado FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE vendia munições e armas a integrantes de organização criminosa do Comando Vermelho.

Assim agindo, incorreu os denunciados FRANCISCO NATAL DALPASQUALE e FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE, nas sanções do art. 12 e art. 16, IV, ambos da Lei Federal n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Pena [...].
”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça - ID 247081748)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes temos:

“[...] A materialidade lastreia-se pelos seguintes elementos: i) Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID. 60565240, fl. 6); ii) Relatório de Busca Domiciliar (ID. 60565240, fls. 7/ss.); iii) Boletim de Ocorrência n. 2021.158251 (ID. 60565240, fls. 10/ss.); iv) Auto de Apreensão n. 2021.16.187634 (ID. 60565240, fls. 14/ss.), e; v) Laudos Periciais ns. 500.2.03.2021.007844-01, 500.2.03.2021.007741-01 e 500.2.03.2021.007948-01 (ID. 60563490, fls. 77/ss.).

A autoria, por sua vez, exsurge-se dos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, notadamente as declarações prestadas junto à autoridade policial, bem como pela prova colhida sob o crivo do contraditório (ID. 154753250).

Sob essa perspectiva, a prova produzida em ambas as fases convergiu no sentido de que o 2º acusado atuava, fortemente, na comercialização de armas de fogo para integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Nesse sentido, a prova revelou que atuava, inclusive, na mercancia de munições, o que motivou o deferimento da representação criminal pela busca e apreensão n. 1000417- 06.2021.8.11.0102), a qual se mostrou exitosa, tendo sido apreendidos os seguintes itens: [...]

Sob esse viés, os Laudos Periciais ns . 500.2.03.2021.007844-01, 500.2.03.2021.007741-01 e 500.2.03.2021.007948-01 mostraram-se conclusivos no sentido de que os artefatos apreendidos demostraram-se eficientes para o fim a que se destinavam (ID. 60563490, fls. 77/ss.).

Não bastasse, a prova colhida em ambas as fases demonstrou, satisfatoriamente, a traficância de munições dos mais diversos calibres e de outros artefatos de arma de fogo.

Como se vê, as provas são certas, seguras e suficientes para formar o convencimento deste órgão jurisdicional, não restando dúvida de que o 2º acusado praticou o crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Assim, deve ser responsabilizado por sua conduta, mormente porque era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e não há, in casu, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Feitas essas exortações, imperativa a condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, o que, consequentemente, afasta a pretensão defensiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial acusatória para CONDENAR o acusado como incurso nas sanções do art. 17 do Estatuto do Desarmamento. [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 247081835)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 15 - ID 247081741), Laudo Pericial nº

500.2.03.2021.007844-01 (fls. 77/79 - ID 247081741), Laudo Pericial nº 500.2.03.2021.007741-01 (fls. 80/82 - ID 247081741) e Laudo Pericial nº 500.2.03.2021.007948-01 (fls. 83/84 - ID 247081741), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Marcus Henrique de Freitas Cardoso e Idelson Ferreira de Aquino, investigadores de Polícia (fls. 19 e 21/22 - ID 247081741), Francisco Natal Dalpasquale (fls. 26/27 - ID 247081741), e interrogado FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE [apelante] - (fls. 31 - ID 247081741).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Idelson Ferreira de Aquino e Carlos Augusto Bernardino, bem como o interrogatório do apelante (Relatórios de Mídias - IDs 247081825 e 247081828).

Quanto ao corréu Francisco Natal Dalpasquale [genitor do apelante] foi firmado Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 25.6.2021, por volta das 7h, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº
1000417- 06.2021.8.11.0102,
na residência comum do apelante e seu genitor [Francisco Natal Dalpasquale], situada à rua Porto Príncipe, nº 577, bairro Esperança, no município de Vera/MT, foram apreendidas 3 (três) armas de fogo [
“01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre 38, número de série 3838, de uso permitido; 01 (uma) arma de fogo confeccionada artesanalmente, do tipo pistolão de caça; 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre nominal .38 SPECIAL, com número de série adulterado”
], além de diversas munições de calibres 28, 32 e 38, e outros apetrechos [
“08 (oito) munições não deflagradas calibre 28; 01 (um) cartucho de munições 28, carregado de espoletas; 02 (dois) estojos de munições calibre 28; 01 (uma) cartucheira de coronha; 130 (cento e trinta) espoleta utilizáveis para recarregamento de cartucho; 04 (quatro) espoleta utilizáveis para recarregamento; 05 (cinco) embalagens contendo chumbo e 02 (duas) embalagens com chumbo; 18 (dezoito) cartuchos de munições calibre 38 não deflagradas; 14 (quatorze) cartuchos de munições não deflagradas, recarregadas artesanalmente; 38 (trinta e oito) estojo de munições calibre 38 deflagradas; 01 (um) cartucho de munições não deflagradas, calibre 32; 01 (um) estojo de munição deflagrada”
], conforme Auto de Apreensão (fls. 15 - ID 247081741).

Registre-se que a eficiência das armas e das munições apreendidas foi aferida pelo
perito oficial [Igor Gladki Petrenko - matrícula 40310], consoante Laudos Periciais nº 500.2.03.2021.007844-01, nº 500.2.03.2021.007741-01 e nº 500.2.03.2021.007948-01.

As declarações dos policiais civis [Marcus Henrique de Freitas Cardoso, Idelson Ferreira de Aquino e Carlos Augusto Bernardino], prestadas em ambas as fases da persecução penal, são uniformes e precisas nos seguintes termos: 1) o mandado de busca e apreensão na casa do apelante decorreu de diligências investigativas do delito de tráfico de drogas; 2) houve quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular de Patrick Junior Campos de Souza, vulgo “Juninho/Jamaica” [adolescente, morto no curso das investigações], que seria traficante do bairro Bom Jesus e possuía envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”; 3) constataram conversas, dos dias 16 e 17.4.2021, entre o adolescente infrator e o apelante, em negociação de compra e venda de munições [Relatório de Investigação nº 38/2021 – fls. 48/65 - ID 247081741]; 4) no cumprimento do mandado, apreenderam diversos artefatos bélicos [descritos acima].

As escusas do apelante de que morava com seu pai [Francisco Natal Dalpasquale], o qual assumiu a propriedade das armas, e que nada foi encontrado em seu quarto não afastam a sua responsabilização penal, sobretudo porque ambos residiam no local, tendo livre acesso aos cômodos da casa.

Frise-se que o genitor do apelante [Francisco Natal Dalpasquale] confessou que as armas eram de sua propriedade (fls. 26/27 - ID 247081741), porém foram apreendidas, também, várias munições de uso permitido, com calibres distintos [28, 32 e 38], e outros apetrechos [cartucho e estojos de munições, cartucheira de coronha, espoletas para recarregamento de cartucho, embalagens contendo chumbo], a corroborar as informações prévias de que o apelante estaria vendendo munições a um traficante do município de Vera.

Não bastasse, o mandado de busca e apreensão foi expedido justamente após as investigações apontarem o envolvimento do apelante com munições.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 1012151-09.2022.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2024).

Por outro lado, o tipo penal imputado ao apelante [comércio ilegal de arma de fogo/munições], previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, pressupõe que a conduta seja praticada “no exercício de atividade comercial ou industrial”, equipara-se o
“comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência”
[§ 1º] - (TJMT, AP nº 0005430-57.2018.8.11.0021 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.7.2022).

Para
a caracterização desse delito, é imprescindível
“um
mínimo de estabilidade
na realização dos atos comerciais”
e que o agente tenha
“vontade de prosseguir na realização de outras operações mercantis lucrativas”
. Em outras palavras, a
“atividade implica modo de vida, ocupação, ação contínua e reiterada, não podendo ser confundida com condutas eventuais”
(CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 18ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 633-634).

Nos autos, identifica-se a negociação de compra e venda de munições retratada em uma única conversa, em ação isolada, fato não suficiente para demonstrar a estabilidade inerente ao comércio ilegal de arma de fogo/munições.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

“[...] doutrina e jurisprudência pátrias, ao tratarem sobre o crime de comércio ilegal de arma de fogo ou munição, dizem ser necessário, para sua configuração, que o delito seja praticado no exercício do comércio, pressupondo-se estabilidade na conduta. Assim, aquele que eventualmente tem em depósito arma de fogo ou munição, sem restar demonstrada a finalidade habitual de venda, não estará incorrendo na figura típica do art. 17, Lei 10.826/2003.”
(TJCE, AP nº

0008098-43.2016.8.06.0107 - Relator: Mario Parente Teófilo Neto - Primeira Câmara Criminal - 21.5.2019)

Na hipótese do agente desenvolver
“atividade comercial ou industrial de caráter eventual, deve ser inserido em outra figura”
da Lei nº 10.826/2003 (CUNHA, Rogério Sanches. Leis Penais Especiais: comentadas. 5ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 1.654), a resultar na desclassificação da conduta do apelante.

A posse irregular de munições constitui perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021; TJMT, Enunciado Criminal 37).

Na essência, os depoimentos dos policiais, aliados às informações prévias do envolvimento do apelante com a venda de munições, extraídas da quebra de sigilo de dados telefônicos, evidenciam a posse irregular de munições de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (TJMT, Enunciado Orientativo 8; TJMT, AP nº 0005254-74.2018.8.11.0087 - Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes - Segunda Câmara Criminal - 14.6.2024).

Por conseguinte, aplicável o art. 383 do CPP [
emendatio libelli
],
“pois o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica”
(STJ, AgRg no HC 869491/SP - Relator: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 30.10.2024), sendo imperativa a
reclassificação da conduta do apelante para posse irregular de munições de uso permitido

(
Lei nº 10.826/2003, art. 12).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase,

a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto pelo tipo; o apelante não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelante; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Logo, transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo a totalizar pena definitiva do apelante em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição por uma restritiva de direito(CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal
(LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reclassificar a conduta do apelante para posse irregular de munições de uso permitido

(
Lei nº 10.826/2003, art. 12) a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024